Tribunal: STF
Processo: ARE 1364641
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 745 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 714.139, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Na oportunidade do julgamento do paradigma, o Plenário, em sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, editou a seguinte tese:



    "Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços."



    Além disso, foram modulados os efeitos da decisão, “estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente